Tribunal: STF
Processo: ARE 1514472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL —LESÃO CORPORAL GRAVE MAJORADA (ART. 129, § 1º, 1 C/C §70, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO NA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA MEDIANTE O DECOTE DAS MÁCULAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA PELO JUÍZO A QUO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NA IMPORTÂNCIA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS - DESCABIMENTO.



    - O art. 222, § l° do CPP dispõe que a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal, havendo, ainda, no parágrafo subsequente, a previsão de realização de julgamento com juntada posterior da carta precatória. - Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade do ato exige prova cabal do efetivo prejuízo suportadõ pela defesa, a teor do princípio pas de nuIitté sans grief, inexistindo, na hipótese, qualquer demonstração de quê este tenha sido o caso dos auto.



    - A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal.



    - Mostrando-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais, não há falar em reanálise destas, tendo a fixação da pena basilar observado ao disposto no art. 59 do Código Penal, devendo-se proceder ao afastamento do mínimo legal de forma proporcional à fundamentada análise desfavorável.



    - Não assiste razão à Defesa ao pugnar pela aplicação da suspensão condicional do processo, porquanto, a uma, embora o Parquet tenha oferecido o benefício, o acusado e sua Defesa quedaram-se silentes durante toda a instrução criminal, não de manifestando acerca da proposta ministerial; a duas, a pena mínima prevista para o delito pelo qual o apelante restou condenado, com a incidência da majorante, é superibr a um ano, de modo a não se enquadrar em um dos requisitos dispostos no art. 89 da Lei 9.099195.



    - Não constitui direito subjetivo do acusado escolher a condição do sursis que mais lhe convém, cabendo ao julgador fixá-la de acordo com o rol elencado no art. 78, § 2º, do Código Penal. Não se deve perder de vista que suspensão condicional da pena evita o encarceramento do apelante e deve exigir certo esforço do condenado para o cumprimento de suas obrigações, não estando autorizada a alteração daquelas impostas por serem elas convenientes ou não para o réu.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente